Tribunal: TJPA
Processo: 0805242-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805242-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO MILLER VASCONCELOS LEAO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 50, INCISO V, DA LEP.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO APÓS A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
: RECURSO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO.

1.
APÓS CONSULTA AO SISTEMA SEEU, VERIFIQUEI QUE no dia 09/06/2021, SOBREVEIO DECISÃO Do juízo da vara de execuções penais, QUE FIXOU o regime fechado PARA CUMPRIMENTO DA PENA, devido a juntada de NOVA guia de execução penal relativa a nova condenação, razão pela qual qual procedeu ao somatório das penas, com base no artigo 111 da LEP, perfazendo o total de 10 (dez) anos 01 (hum) mês e 04 quatro) dias de reclusão a serem cumpridos, tomando por data-base a última entrada do ora agravante no sistema penitenciário, a qual ocorreu no dia 23/01/2021.

2. DESTA FORMA, resta prejudicado o presente agravo pela perda do SEU objeto, vez que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime fechado em razão da superveniência de nova guia de execução e consequente unificação das penas, alterando a situação executória do apenado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0805242-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARCELO MILLER VASCONCELOS LEÃO

REPRESENTANTE:
CAIO FAVERO FERREIRA – DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto em favor de
Marcelo Miller Carvalho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
, que decretou a regressão cautelar do ora agravante ao
regime fechado
, pelo cometimento de falta grave, nos moldes do
artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais – LEP
, ante a prática de novo crime no curso da execução penal.

Em suas
razões
(ID 5336460), a defesa informou que o ora agravante gozava do benefício do livramento condicional concedido e efetivamente cumprido em 14/12/2018 e suspenso em 11/02/2021 diante da prática de suposto novo delito ocorrido em 23/01/2021, gerando o processo criminal nº 0800332-93.2021.8.14.0401, no qual não há alvará de soltura.

Aduziu que, em razão disso, foi instaurado equivocadamente um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), para apurar o fato que ocorreu durante o curso do livramento condicional e, após a sua conclusão, o ora agravante regrediu ao regime fechado, sofrendo a sanção de mau comportamento anotado em sua certidão carcerária, alteração de data-base, revogando-se ainda 1/3 do tempo remido de dias trabalhados/estudados até a data da “infração disciplinar”.

Argumentou que o livramento condicional, contudo, é instituto diferente da execução penal, não havendo que se falar em apuração de falta grave, entendendo-se que o referido procedimento disciplinar foi equivocadamente instaurado neste caso.

Por tais ilações, requereu o reconhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
, “
que determinou a regressão de regime do apenado, ora agravante, juntamente com as demais sanções, passando a desconsiderar a incidência de falta grave em razão de o fato ter supostamente ocorrido durante o curso do livramento condicional, extinguindo e arquivando o PDP, com o imediato RESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO ao apeando, bem como sejam concedidas as saídas temporárias
(...)”. (
sic
).

Em sede de
contrarrazões
(ID 5336463), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, devendo ser anulado apenas o item “regressão ao regime fechado” da decisão agravada, mantendo-se os demais termos da r. decisão do MM. Juízo
a quo
.

Em sede de
juízo de retratação
(ID 5337067), o juízo monocrático manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(ID 5743348), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto em favor de Marcelo Miller Carvalho, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, que decretou a regressão cautelar do ora agravante ao regime fechado, pelo cometimento de falta grave, nos moldes do artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais – LEP, ante a prática de novo crime no curso da execução penal.

Em síntese, a defesa requereu o reconhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
, “
que determinou a regressão de regime do apenado, ora agravante, juntamente com as demais sanções, passando a desconsiderar a incidência de falta grave em razão de o fato ter supostamente ocorrido durante o curso do livramento condicional, extinguindo e arquivando o PDP, com o imediato RESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO ao apeando, bem como sejam concedidas as saídas temporárias
(...)”. (
sic
).

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal se
encontra prejudicada
, conforme será explanado.

Conforme informações dispostas no
SEEU
, o apenado teve seu regime de pena
regredido para o fechado
, em
09/06/2021
, pela juntada da
guia de execução relativa a nova condenação
, pela qual o juízo procedeu ao somatório das penas, com base no
artigo 111 da Lei nº 7.210/84
, remanescendo o total de
10 (dez) anos 01 (hum) mês e 04 quatro) dias de reclusão
a serem cumpridos, tomando por data-base a última entrada do ora agravante no sistema penitenciário, a qual ocorreu no dia
23/01/2021
(SEEU – Processo nº 0005162-77.2017.8.14.0401, item 208.1). Confira-se:

“
(...). DECISÃO DE SOMA. Vieram os autos conclusos em razão de certidão para somatório das penas para fins de fixação de regime. Da análise dos autos,
verifico que foi juntada guia de execução relativa a (s) nova (s) condenação (REF. 196.1)
, razão pela qual,
deve-se proceder a soma das penas
, com base no
artigo 111 da Lei nº 7.210/84
. A jurisprudência sustenta que “
havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão, podendo resultar inclusive em regressão, observada, quando for o caso, a detração ou remição” (STF/HC-118.626-MS)
. Isto posto
, determino que sejam somadas as penas do apenado, e em razão do tempo remanescente de pena de 10a1m4d

fixo o REGIME FECHADO

adotando como data-base 23/01/2021
, última entrada do apenado no sistema carcerário, conforme REsp 1557461/SC.
Torno sem efeito as decisões de progressão e de saída temporária anteriormente concedidas e que porventura sejam incompatíveis com esta decisão de soma
. À secretaria para atualizar a liquidação e expedir novo atestado de pena.
Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa, e não havendo impugnação ao atestado de pena, mantenham-se os autos em secretaria no aguardo de novos incidentes/ocorrências processuais
.
Em caso de impugnação ao cálculo, o Ministério Público ou a Defesa, deverá instruir o pedido de retificação com demonstrativo de cálculo
. Caso não haja pedidos pendentes, acautelem-se os autos em secretaria, aguardando novas diligências. (...).
”.
Grifei

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
, eis que o apenado encontra-se cumprimento pena em regime fechado em razão da superveniência de nova guia de execução e consequente unificação das penas, alterando a situação executória do apenado.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. APORTE DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. PLEITO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.

Conforme informações da Guia de Execução Penal atualizada do agravado, atualmente, ele encontra-se cumprimento sua reprimenda no regime fechado, diante do aporte de nova condenação, operada a soma das penas, sendo o caso de julgar prejudicado o agravo por perda de objeto, diante da ocorrência de fato superveniente
.
(TJ/RS – AGV: 70080024490 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 18/04/2019).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO PREJUDICADO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – APENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO.
1.
Resta prejudicado o presente agravo pela perda do objeto vez que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime fechado em razão da superveniência de nova guia de execução e consequente unificação das penas
. (TJ/MG – AGEPN: 10000205620081001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Criminais/5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021).
Grifei

RECURSO DE AGRAVO – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO LIMINAR DA FALTA GRAVE PELO JUÍZO A QUO, SEM, CONTUDO, PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A RESPEITO DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO –
SUPERVENIENTE DECISÃO UNIFICANDO AS PENAS DO REEDUCANDO E ESTABELECENDO O REGIME INTERMEDIÁRIO SOB DISTINTO FUNDAMENTO – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO
.
(TJ/PR – EP: 40018183620218160009, Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 21/08/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/20221).
Grifei

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste Agravo em Execução, resta prejudica a impetração.

Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
o pedido em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento
do feito.

É como
decido
.

Belém/PA, 29 de setembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/09/2021